Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. FINALIDADE. CONTRATOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Na ação monitória o autor não busca o reconhecimento do seu direito, mas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A pretensão é, portanto, de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento.
2. As instituições financeiras podem estipular juros superiores a 12% ao ano, pois não se lhes aplica o Decreto no 22.626/1933.
2. Nos termos da Lei n.o 10.931/2004, é autorizado a capitalização de juros, desde que previamente pactuadas
3. Para que haja a revisão das taxas de juros remuneratórios, é necessário comprovar a sua abusividade, assim compreendida quando fixada fora da média do mercado modalidade contratual, colocando o consumidor em desvantagem extrema.
4. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
5. Negou-se provimento ao recurso.